Tribunal: TJDFT
Processo: 0726233-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO – DSA (ART. 9o DA LEI No 7.289/84) – EVENTO DISTINTO DA PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO – PTTC (ART. 114 DA LEI No 12.086/09). DIREITO AO ADICIONAL DE 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) MENSAIS SOBRE OS PROVENTOS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos, referentes ao adicional de 0,3 (três décimos) mensais, durante o serviço prestado na condição de policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, em caráter transitório, no período de 26/01/2018 até 10/03/2020.
2. O recorrente argumente, em síntese, que são distintas as situações dos militares Designados para o Serviço Ativo- DSA, e dos convocados para Prestação De Tarefa Por Tempo Certo - PTTC, por isso que só em relação aos últimos é que se aplica alínea “a”, inciso II, do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289/84.
3. Com razão o recorrente, como passamos a discorrer.
4. A Lei no 7.289/84, que instituiu o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, dispõe, no seu artigo 3o, § 1o, sobre a estrutura da carreira desses servidores e localiza os componentes da reserva remunerada entre os policiais da ativa, assim:
“Art 3o - Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação a que se refere o artigo anterior, natureza e organização, formam uma categoria especial de servidores públicos do Distrito Federal, denominados policiais-militares.
§ 1o - Os policiais-militares encontram-se em uma das seguintes situações:
I - na ativa:
a) os de carreira;
b) os incluídos na Polícia Militar, voluntariamente, durante os prazos a que se obriguem a servir;
c) os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, convocados ou designados para o serviço ativo; e
d) os alunos de órgãos de formação de policiais-militares;
II - na inatividade:
a) os da reserva remunerada, percebendo remuneração do Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviço na ativa, mediante convocação; e
b) os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados, definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração do Distrito Federal.
5. Conforme o art. 9o, da Lei no 7.289/84, c/c art. 114, da Lei no 12.086/09, os Policiais Militares da reserva remunerada poderão ser designados para atuação em duas situações, a saber: 1) Por Designação para o Serviço Ativo – DSA, hipótese em que retornam condição de ativa (art. 3o, § 1o, inciso I, alínea “c”); e 2) Por Designação para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC (art. 3o, § 1o, inciso II, alínea “a”), situação em que não retornam à condição de ativos. É ver:
“Art 9o - Além da convocação compulsória, prevista no art. 3o, inciso II, letra “a”, deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária.
Parágrafo único - A designação para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, ser regulamentada pelo Governador do Distrito Federal.”
6. Dando consequência à norma do parágrafo único do art. 9o, retro transcrito, o Governador do Distrito Federal editou o Decreto Distrital no 17.352/96, regulamentando a Designação para O Serviço Ativo – DAS, do Policial Militar assim:
“Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária.
[...]
Art. 2o O policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, mediante aceitação voluntária, fica sujeito às obrigações e deveres policiais militares, nos termos da legislação em vigor.
[...]
Art. 7o - O Policial Militar da Reserva Remunerada, designado para o serviço ativo, fará jus à remuneração da ativa de seu posto ou graduação, a partir da data de sua designação, deixando de perceber a remuneração da Inatividade.
Parágrafo Único - O Policial Militar que, em virtude da aplicação deste Decreto, venha a fazer Jus, mensalmente a sua remuneração, na ativa, inferior a que estaria recebendo na inatividade, terá direito de um complemento igual à diferença entre esses dois valores.”
7. De sua vez, a Lei no 12.086/09, prevê a designação de policial e bombeiro militar da reserva remunerada para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC, nos seguintes termos:
“Art. 114. Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês.
§ 1o As nomeações, na forma do caput, destinam-se ao atendimento das seguintes atividades, de caráter voluntário e temporário, por absoluta necessidade do serviço de:
I - professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação;
II - administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia;
III - apoio e em complemento a atividade operacional; e
IV - realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente.
§ 2o O chamamento e a seleção de militar inativo para a prestação de tarefa a que se refere o caput serão feitos por intermédio do órgão de direção setorial do sistema de pessoal da Corporação, mediante processo seletivo para o exercício do cargo, observadas as seguintes condicionantes:
I - observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade e transparência;
II - comprovação de conhecimento ou experiência na execução da atividade para a qual o inativo é voluntário; e
III - aptidão comprovada para a execução da tarefa para a qual é voluntário, em inspeção de saúde realizada na Corporação.
§ 3o O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo.
§ 4o O militar do Distrito Federal, reformado de acordo com as situações previstas no inciso II do art. 94 da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e no inciso II do art. 95 do Estatuto dos Bombeiros Militares, aprovado pela Lei no 7.479, de 2 de junho 1986, poderá, observado o disposto no § 2o, ser aproveitado no serviço das Corporações, exercendo as atividades descritas nos incisos I e II do § 1o deste artigo, por meio de nomeação em idênticas condições conforme o previsto no caput, seus parágrafos e incisos, exceto quanto ao tempo de permanência, que poderá ser prorrogado até o limite de 30 (trinta) anos de serviço.”
8. Então, do cotejo das duas situações acima referidas resulta que a legislação dos policiais e bombeiros militares faz uma distinção de tratamento quanto à atividade a ser desempenhada em razão da convocação e bem assim, quanto à remuneração a ser percebida pelo policial convocado. Assim, o policial da reserva remunerada Designado para o Serviço Ativo – DAS, passa a atuar em típica atividade policial fim e a perceber remuneração equivalente à que percebia quando na ativa e igual à remuneração dos seus pares que continuam na ativa (art. 7o do Decreto Distrital no 17.352/96). Por sua vez, o policial, quer seja da reserva remunerada quer seja em situação de inatividade, designado para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC, passa a atuar em atividade distinta da atividade policial fim, conforme § 1o, do art. 114, da Lei no 12.086/2009, e, como não tenha recomposta a remuneração da ativa, passa a perceber um adicional equivalente a 0,3 (três décimos) da sua remuneração (art. 114, § 3o, da Lei no 12.086/2009).
9. Merece destaque que para ambas as situações, Designado para o Serviço Ativo – DAS ou Designado para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC, a aceitação é voluntária, dependendo, sempre, da aceitação do policial.
10. No caso dos autos, o autor foi designado ao serviço ativo através da Portaria de 26/01/2018, “[...] DESIGNAR para o serviço no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar de 26 de janeiro de 2018, exclusivamente na atividade fim conforme Diretrizes do Departamento Operacional, [...]”, consoante documento juntado aos autos no ID 21610706, pág. 1, pela parte autora.
11. Além disso, também consta dos autos o “Termo de Aquiescência e de Conhecimento dos Direitos, Deveres, Atividades, Limite de Idade e Jornada de Trabalho” (ID 21611563– pag. 9), datado de 25/01/2019, referente à voluntária aceitação da designação, na qual consta expressamente a informação de que a parte autora estava ciente de que a sua designação não se confundia com a prestação de tarefa por tempo certo, prevista no art. 114 da Lei no 12.086/09 e que não faria jus a remuneração depois pretendida através deste processo.
12. Consta nos autos, ainda, (ID 21611563– pag. 22), que a parte autora percebeu, durante o período de designação, R$ 31.300,00, a título de Gratificação de Serviço Voluntário, que é devida exclusivamente aos policiais militares ativos que trabalhem em horários de folga, conforme regulamentação própria, não extensivo ao policial militar da reserva remunerada designado para prestação de tarefa por tempo certo, aos quais é destinado o adicional de 0,3 (três décimos) sobre a remuneração já mencionados.
13. Portanto, data vênia, a manutenção da sentença, para dar guarida às pretensões do autor e recorrido, implica a instituição de regime remuneratório próprio e à margem da lei, destinada ao policial designado ao serviço ativo, com potencial para criar odiosa distinção de tratamento tanto com relação aos policiais da ativa, com os quais concorrerão na atividade fim, quanto com os designados para a prestação de tarefa por tempo certo.
14. Além disso, a medida implica concessão, a estes policiais designados para o serviço ativo, de adicional criado exclusivamente para o militar designado para prestação de tarefa por tempo certo (três décimos sobre os proventos da inatividade), medida que fere o princípio da legalidade (por não existir permissivo legal), além de desafiar a Súmula Vinculante no 37 do STF, cujo comando indica que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
15. Neste sentido já decidiu a Primeira Turma Recursal, Acórdão 1249910, 07516921620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado 18/5/2020:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. SEM DIREITO À PERCEPÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo, relativo ao período em que o militar na reserva remunerada foi convocado para o serviço ativo. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 - Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. A convocação de integrantes da reserva remunerada da Policia Militar do Distrito Federal se dá nas hipóteses: a) na forma do art. 3o., § 1o, inciso I, alínea "c", c.c. inciso II, alínea "a" da Lei n. 7.289/1984; b) na forma do art. 114 da Lei n. 12.086/2009; c) excepcionalmente na forma do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017. 3 - Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa e designação por tempo certo. Situações distintas. Na primeira hipótese, a convocação decorre da natureza da sua situação jurídica (militar da reserva), é compulsória e não há previsão de remuneração. Na segunda hipótese, a designação (designação por tempo certo) de militares da reserva de que trata o art. 114 da Lei n. 12.086/2009 é voluntária, temporária, exige processo seletivo, destina-se a suprir a necessidade do serviço nas hipóteses estritas previstas na Lei (professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação; administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia; apoio e em complemento a atividade operacional; e realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente, na forma do art. 114, § 3o.) e contempla até mesmo militares reformados. Na terceira hipótese, os militares da reserva são designados para o serviço ativo, em caráter transitório, mediante aceitação voluntária, para exercer funções de natureza policial militar exclusivamente na atividade fim ou no Centro de Operações da Polícia Militar - COPOM. Nessa última hipótese, na forma do 7o do Decreto Distrital 17.352/1996 c/c art. 17 da Portaria PMDF 1.057/2017, o militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo com fundamento no art. 9o da Lei 7.289/1986, "fará jus à remuneração da ativa de seu posto ou graduação, a partir da data de sua designação, deixando de perceber a remuneração da Inatividade." 4 - Adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC. Princípio da legalidade estrita. No caso em tela, o autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa, nos termos do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017, de forma que, em atenção ao princípio da legalidade estrita a que a Administração se submete, não tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, destinado apenas àqueles que foram designados para serviço temporário por tempo certo, situação bem distinta da que se enquadra o demandante. Assim, não há como, por decisão judicial, se equiparar situações distintas com base tão somente no princípio da isonomia, e conferir vantagem remuneratória que a Lei não conferiu, sob pena de violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente. 5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
(Acórdão 1249910, 07516921620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
17. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.